Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803368-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: WEDERSON FAGUNDES DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, VEZ QUE O PACIENTE RESPONDE PELA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES E POR CRIME DE MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. O juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos. O coacto foi preso na flagrância delitiva por estar em posse de 09 (nove) petecas de substância análoga ao crack, 01 (uma) trouxinha de substância parecendo maconha e a quantia de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Verifica-se que o paciente possui 08 (oito) registros em sua certidão de antecedentes criminais, sendo que, 03 (três) registros são referentes ao delito de tráfico de drogas (
0001867-62.2020.8.14.0066, 0003344-91.2018.8.14.0066 e 0009331-11.2018.8.14.0066
), o que demonstra sua conduta voltada para a prática de crimes, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública.

2. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Fernanda Fabiana Pereira Peper
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Wederson Fagundes Dias
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0800099-63.2023.8.14.0066

(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 12922788) que o paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
19/01/2023
, pelo
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico
. Em
20/01/2023
foi realizada
audiência de custódia
, ocasião em que foi
homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva
do paciente, para
garantia da ordem pública
e para
evitar o risco de reiteração delitiva
.

A defesa informa que, no presente momento,
não possui procuração em favor do paciente, pois ele se encontra em outra comarca (preso) e essa defesa aguarda a devolução do e-mail enviado à direção do presídio
, sendo assim,
impetra a presente ordem sem procuração em favor de terceiro prejudicado
, nos termos do precedente do STF criado no julgamento do
Habeas Corpus
(HC 111788) de relatoria do Presidente do STF a época, Ministro Cezar Peluso.

A defesa ingressou com
pedido de relaxamento de prisão
, sem qualquer resposta até o momento da presente impetração. Mesmo o Inquérito Policial tendo sido remetido ao juízo no dia
22/02/2023
,
não há qualquer manifestação do Ministério Público nos autos ou apresentação de denúncia
. Após
09 (nove) dias do recebimento do inquérito
,
o Ministério Público não ofereceu denúncia
, descumprindo o prazo do art. 46 do CPP, apenas se manifestando em relação ao pedido de relaxamento de prisão, o que motivou ingressar com o presente
writ
.

A impetrante clama que seja
convertida a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão
,
estando ausentes os requisitos à decretação e manutenção da prisão preventiva
, não precisando ter sua liberdade privada pelo simples fato de as vítimas serem seus irmãos, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
(residência fixa e réu primário, trabalhador).

Requer a concessão liminar da ordem,
para converter a prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
08/03/2023
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(doc. ID 12993254), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 04/2023-GB
, datado de
09/03/2023
(doc. ID 13094292).

A autoridade coatora assim relatou:

“O acusado WEDERSON FAGUNDES DIAS foi preso em flagrante em 19.01.2023 e sua prisão foi convertida em preventiva na data 20.01.2023, conforme decisão de ID 85166884.

Consta nos autos que, no dia do flagrante, a Autoridade Policial recebeu uma denúncia anônima de venda de substâncias entorpecentes, a qual estaria ocorrendo no bar “Espaço Aberto”, de propriedade do paciente. Deste modo, a guarnição policial se direcionou ao local indicado para averiguar a ocorrência de possível traficância.

No bar do ora paciente no HC, WEDERSON FAGUNDES DIAS, foram encontrados diversos objetos e, dentre eles, substâncias entorpecentes, os quais destaco: 9 (nove) petecas de substância entorpecente análoga ao “crack”, pesando aproximadamente 6 (seis) gramas; 1 (uma) pedra de substância entorpecente análoga a crack, pesando aproximadamente 6 (seis) gramas; 1 (uma) “trouxinha” de uma substância de substância entorpecente análoga a maconha, pesando aproximadamente 2 (duas) gramas. Considerando os objetos apreendidos durante a operação, a Autoridade Policial deu voz de prisão em flagrante.

Em seu depoimento, em sede policial, o impetrante reservou-se em seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A medida constritiva imposta ao paciente se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, ensejando a necessidade de mantê-lo custodiado para garantir a ordem pública.

Cumpre informar que o paciente não possui sentenças condenatórias, e que, conforme a certidão de antecedentes criminais que segue anexa, o paciente é parte em três processos criminais que apuram o delito de tráfico de drogas. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto à situação processual, o procedimento encontra-se remetido ao Órgão Ministerial para manifestação quanto ao inquérito policial concluído pela autoridade policial.

Cabe frisar, que apesar dos autos terem sido remetidos ao Ministério Público para manifestação, o pedido da defesa de liberdade provisória fora analisado por este juízo na data de hoje (09.03.2023), conforme decisão que segue anexa.

O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se pelos fortes indícios colhidos no decorrer da marcha processual, aliados as circunstâncias na qual o réu foi preso e a reiterada prática delitiva.

Portanto, o processo encontra-se em trâmite e a prisão cautelar do denunciado está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, além da necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, conforme o contido nos autos”
.

Em
14/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 13110341).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal, não havendo qualquer vício a ser sanado (parecer doc. ID 13344855).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
inexistência dos motivos que justifiquem a decretação da prisão, sendo o acusado possuidor de condições pessoais favoráveis, com a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões da impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o flagrante no dia 19/01/2023 e decretou a prisão preventiva em audiência de custódia no dia 20/01/2023
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), com fundamento na
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta do delito
e
pelas circunstâncias concretas do fato delitivo
, tendo por objetivo
evitar a reiteração delitiva
.

O juízo se posicionou da seguinte forma:

“(...). No caso concreto, contudo, a possibilidade concreta de reiteração criminosa por parte de WEDERSON FAGUNDES DIAS, a gravidade em concreto da conduta supostamente por ele praticada, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal, evidenciam que garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos, como se verá. Verifico que o custodiado possui 8 (oito) registros em sua certidão de antecedentes criminais, sendo que 3 (três) registros são referentes ao delito de tráfico de drogas, os processos são: 0001867-62.2020.8.14.0066, 0003344-91.2018.8.14.0066 e 0009331-11.2018.8.14.0066. Deste modo, fica evidenciada a reiteração criminosa por parte do flagrado. Dessa forma, destaco que a prisão preventiva é o único meio necessário à garantia da ordem pública, neste caso, pois as medidas cautelares não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima não se aplica ao caso concreto. A proibição de ausentar-se da comarca não é suficiente para a garantia da ordem pública, não impedindo a reiteração criminosa e não servindo para o caso em apreço. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga também se mostra insuficientes, haja vista que se trata de crime cometido no domicílio. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam a espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se inviável por falta de tecnologia disponível para sua aplicação nesta Comarca. Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos, portanto, está presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, dando conta de que o investigado mantinha em seu poder substância vulgarmente conhecida como “crack”, bem como uma “trouxinha” de substância parecendo maconha e a quantia de R$65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Quanto aos demais requisitos, neste caso, presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. (...). O “periculum libertatis”, por sua vez, é evidenciado pelo risco à garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o crime de tráfico de drogas reveste-se de extrema gravidade e encontra-se no rol de crimes equiparados a hediondos, levando risco potencial à saúde e subvertendo a ordem pública. Nesse contexto, ainda que em cognição sumária e não exauriente, a manutenção, por ora, do autuado em cárcere é necessária para salvaguardar o interesse da coletividade, que se vê ameaçada pelas consequências nefastas do crime aqui tratado. (...). Finalmente, quanto à condição de admissibilidade, verifico que houve a prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos, na forma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Desse modo, a prisão preventiva que ora se decreta atende aos pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar a garantia da ordem pública (art. 282, I, CPP), ao tempo em que também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta a gravidade do crime, as circunstâncias concretas do fato delitivo e as condições pessoais dos flagrados até então existentes nos autos. Assim sendo, com base nas informações supra e fulcrada nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, reputando insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas, CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante de WEDERSON FAGUNDES DIAS (...)”.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, objetiva-se
evitar que o agente cometa novos delitos
. O coacto foi
preso na flagrância delitiva
por estar em
posse de 09 (nove) petecas de substância análoga ao crack, 01 (uma) trouxinha de substância parecendo maconha e a quantia de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
.

Verifica-se que
o paciente possui 08 (oito) registros em sua certidão de antecedentes criminais, sendo que, 03 (três) registros são referentes ao delito de tráfico de drogas
(
0001867-62.2020.8.14.0066, 0003344-91.2018.8.14.0066 e 0009331-11.2018.8.14.0066
), o que demonstra sua
conduta voltada para a prática de crimes
, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Portanto, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

Em decisão recente (
09/03/2023
),
o juízo manteve a prisão preventiva de Wederson Fagundes Dias
(decisão, doc. ID 88344469 dos autos eletrônicos de 1º Grau).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023